Tribunal: TJSP
Processo: 2295307-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. OFERECIMENTO DE IMÓVEL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECUSA JUSTIFICADA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. A oferta de bens imóveis reclama a concordância expressa da exequente. Além disso, a localização do bem em outra unidade da federação dificulta eventual excussão. Hipótese na qual a Fazenda Pública manifestou-se contrariamente à oferta do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. OFERECIMENTO DE IMÓVEL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECUSA JUSTIFICADA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. A oferta de bens imóveis reclama a concordância expressa da exequente. Além disso, a localização do bem em outra unidade da federação dificulta eventual excussão. Hipótese na qual a Fazenda Pública manifestou-se contrariamente à oferta do referido bem. Possibilidade de recusa. Observância à ordem legal de preferência do art. 11, da Lei no 6.830/1980 e ao entendimento do STJ sobre a matéria (REsp Repetitivo no 1.337.790/PR - Tema 578). Precedentes deste TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.